Tribunal: TJES
Processo: 5010617-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sociedade; Dissolução; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade; Alteração de capital
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010617-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUILHERME RODRIGUES MACHADO

AGRAVADO: GUSTAVO LOURENCO MARQUES e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que

negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
embargante

a fim de
preservar
a
decisão

que
, nos autos d
a

ação
de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio e apuração de haveres
,
deferiu a tutela provisória de urgência

solicitada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto a matéria relacionada a inépcia da petição inicial, por suposta ausência de correlação entre o pedido principal e o pleito de tutela provisória que foi concedido pelo juízo
a quo
(arts. 305 e 319 do CPC/2015), foi objeto de deliberação no precedente julgamento do agravo de instrumento e já se encontra esclarecida, uma vez que este órgão colegiado concluiu pela impossibilidade de sua apreciação momentânea para evitar a supressão de instância, de forma que os presentes embargo de declaração tem por escopo inequívoco, pela via transversa da suposta necessidade de aclarar omissão ou contradição e de prequestionar a matéria, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento não se sustenta, pois todas as normas constitucionais e legais já foram analisadas no julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão ou contradição quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes. 3. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 305 e 319 do CPC/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
o
r

Guilherme Rodrigues Machaco

contra
v. acórdão (
ID
8854792
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível,
que,
sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery
e
por unanimidade,

negou
provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto
pelo
embarga
nte

a fim de
preservar
a
decisão

que
, nos autos d
a

ação
de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio e apuração de haveres

proposta p
or

Gustavo Lourenço Marques

e
Geotron Importação e Exportação Ltda.
,
deferiu a tutela provisória de urgência
“
objetivando-se, assim, o suprimento judicial da assinatura do sócio requerido Guilherme Rodrigues Machado na 10ª alteração contratual da GEOTRON, a fim de que a pessoa jurídica GEOTRON possa regularizar seu quadro societário perante a JUCEES e retificar seu endereço fiscal, permitindo-lhe restabelecer sua inscrição estadual para viabilizar suas operações comerciais no Estado do Espírito Santo
”
.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmulas nº 282 e 356 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015), enfatizando que:
i)
as matérias de ordem pública podem ser arguidas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias;
ii)
o processo originário versa sobre ação de dissolução de sociedade, porém o pedido de tutela provisória visa suprir assinatura em alteração contratual que tem claramente o objetivo de alterar a forma de divisão das quotas societárias, de forma que o objeto do pedido liminar não guarda relação com o objeto principal da demanda;
iii)
a decisão proferida pelo juízo
a quo
nega vigência ao disposto nos arts. 305 e 319 do CPC/2015 e tal questão não foi enfrentada pelo acórdão embargado, razão pela qual a contradição nele contida necessita ser sanada, até para fins de prequestionar a matéria.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, de lavra do eminente Des. Fábio Brasil Nery, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto a matéria relacionada a inépcia da petição inicial, por suposta ausência de correlação entre o pedido principal e o pleito de tutela provisória que foi concedido pelo juízo
a quo
(arts. 305 e 319 do CPC/2015), foi objeto de deliberação no precedente julgamento do agravo de instrumento e já se encontra esclarecida, uma vez que este órgão colegiado concluiu pela impossibilidade de sua apreciação momentânea para evitar a supressão de instância, de forma que
os presentes embargo de declaração tem por escopo inequívoco
,
pela via transversa da suposta necessidade de
aclarar omissão
ou contradição e de prequestionar a matéria
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, de lavra do eminente Des. Fábio Brasil Nery, que tratou expressamente da questão, vejamos:

“Primeiramente, no que toca a alegação de inépcia da petição inicial (precisamente do pedido de tutela de urgência, por ausência de correlação com o pedido principal), cumpre destacar que a sua análise caracterizaria, a princípio, verdadeira supressão de instância.

Com efeito,
‘
tratando-se o Agravo de Instrumento de um recurso
secundum eventum litis
, o Tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no
decisum

recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância’.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).”

Como se vê, não houve contradição ou omissão no acórdão embargado a respeito da análise do pedido formulado pelo embargante agravante de reconhecimento da incompatibilidade entre a concessão da tutela provisória postulada no processo originário e o seu pedido principal, mas, na realidade, ausência de enfrentamento direto da questão posta diante da supressão de instância constatada por este órgão colegiado, sob a relatoria do eminente Des. Fábio Brasil Nery, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes aclaratórios, na medida em que inexiste vício a ser sanado naquele precedente julgamento.

Não fosse o bastante, como a decisão proferida pelo juízo
a quo
concedeu o pedido de tutela provisória para suprir assinatura do sócio agravante em alteração contratual que, dentre outras coisas, modificou a forma de divisão das quotas societárias, aparentemente guarda relação com o objeto principal da demanda originária que, além da dissolução societária, requer a apuração de haveres para distribuição de valores para os sócios, o que depende da aferição da quantidade de quotas societárias de cada um.

Como a matéria já foi objeto de deliberação durante o precedente julgamento do recurso de agravo de instrumento, ainda que para concluir pela impossibilidade de sua apreciação neste momento e grau de jurisdição, com base em fundamentação aplicável ao caso concreto, não pode o embargante buscar reexaminar a questão sob a roupagem de algum dos vícios constantes no art. 1.022 ou de suposta necessidade de prequestionar dispositivos constitucionais ou legais.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento que é desfavorável aos seus interesses, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego

provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.